Tribunal: TJDFT
Processo: 0026931-90.2013.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. SÚMULA 444 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, e não se verificando qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do art. 306, §1o, inciso I, do CTB.
2. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos.
3. Em atenção ao Enunciado da Súmula n. 444, do STJ, exclui-se a valoração negativa da circunstância do crime, redimensionando a pena estabelecida na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.